Tribunal: TJSP
Processo: 7000496-64.2019.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GARVE - RECURSO VISANDO A ABSOLVIÇÃO– ACOLHIMENTO PARCIAL – Agravante que descumpriu o horário estipulado, sem justa causa, para o retorno à residência durante a saída temporária, caracterizando falta média, por violação do disposto no artigo 45, inciso XXII, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária. Ausência de previsão da conduta como

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GARVE - RECURSO VISANDO A ABSOLVIÇÃO– ACOLHIMENTO PARCIAL – Agravante que descumpriu o horário estipulado, sem justa causa, para o retorno à residência durante a saída temporária, caracterizando falta média, por violação do disposto no artigo 45, inciso XXII, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária. Ausência de previsão da conduta como caracterizadora de falta grave no rol taxativo do artigo 50 da LEP. Inteligência do artigo 45 da LEP. Agravo parcialmente provido, para desclassificar a conduta para falta média.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000496-64.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ADRIANO GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao Agravo em Execução, para desclassificar a conduta para
falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 45, inciso XXII, da
Resolução no 144/2010 da SAP, com o afastamento dos efeitos decorrentes do
reconhecimento da falta grave pelo Juízo a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000496-64.2019.8.26.0576 -Voto no 14492
2
Agravo em Execução no 7000496-64.2019.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto Vara das Execuções Criminais
Agravante: Adriano Gomes
Agravado: Ministério Público
Voto no 14492
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GARVE -
RECURSO
VISANDO
A
ABSOLVIÇÃO
ACOLHIMENTO PARCIAL Agravante que descumpriu o
horário estipulado, sem justa causa, para o retorno à
residência durante a saída temporária, caracterizando falta
média, por violação do disposto no artigo 45, inciso XXII,
da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração
Penitenciária. Ausência de previsão da conduta como
caracterizadora de falta grave no rol taxativo do artigo 50 da
LEP. Inteligência do artigo 45 da LEP. Agravo parcialmente
provido, para desclassificar a conduta para falta média.
Vistos.
Adriano Gomes interpôs Agravo em Execução
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, que, nos autos da
execução penal no 702.948, considerando que o sentenciado cometeu
falta grave em 27.12.2018, determinou a regressão ao regime fechado, a
perda de 1/3 do tempo remido e a remir até a data da falta e a elaboração
de novo cálculo de pena (fls. 60/61).
Em sua minuta, o Agravante pugnou pela
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 03/06).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 63/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000496-64.2019.8.26.0576 -Voto no 14492
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 67).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra
a r. decisão impugnada (fls. 72/73).
É o relatório.
Segundo consta nos autos, foi instaurado
regular procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada
pelo ora agravante, em 27.12.2018, tendo o Juízo a quo, em decisão
datada de 26.07.2019, reconhecido a prática de falta disciplinar de
natureza grave pelo sentenciado, consistente em descumprir as
condições impostas durante a saída temporária no semiaberto, e
determinado a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 do tempo
remido e a remir até a data da falta e a elaboração de novo cálculo de
pena (fls. 60/61).
Em que pesem os argumentos utilizados pelo
Juízo a quo, o recurso deve ser parcialmente provido, para desclassificar
a conduta para falta média.
Com efeito, verifica-se que, de fato, o
sentenciado, durante a saída temporária de natal, descumpriu o horário
estipulado para retorno à sua residência, ausentando-se do endereço
informado no horário em que nele deveria permanecer (fls. 30).
O ora agravante negou a imputação, alegando,
em síntese, que estava na sua residência, tendo saído às 10h15 para levar
sua filha na genitora dela. Segundo o acusado, quando ele retornou, seu
pai lhe disse que os policiais tinham ido à sua casa. Afirmou que deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000496-64.2019.8.26.0576 -Voto no 14492
4
permanecer em casa até às 10h. Acrescentou que os policiais não
passaram no horário que eles disseram, pois, no horário que eles
disseram, estava na sua residência (fls. 51 mídia digital).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
De fato, conforme documento juntado às fls.
30, às 08h30 do dia 27.12.2018, os policiais foram até a residência do
acusado e não o encontraram no local. Na ocasião, eles foram recebidos
por João Donizete Gomes, genitor do agravante.
Verifica-se, por oportuno, que os policiais
militares, na condição de servidores públicos, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer
pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para alterar falsamente o horário que foram realizar a visita.
Além disso, como bem observou o d. Promotor
de Justiça: “(...) consta no relatório de fls. 30 uma visita da fiscalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000496-64.2019.8.26.0576 -Voto no 14492
5
em bairro vizinho ao da residência do agravante, por volta das 08h35,
indicativo de que os policiais que efetuaram a verificação não se
equivocaram sobre o horário marcado.” (fls. 64).
Por outro lado, as declarações prestadas em
cartório por Bruna Souza Bond (fls. 46) e João Donizeti Gomes (fls. 47)
devem ser vistas com reservas, uma vez que, além de não terem o
compromisso de dizer a verdade, trata-se, respectivamente, da esposa e
do genitor do acusado, ou seja, pessoas com estreito relacionamento com
ele.
Verifica-se, portanto, que o agravante, durante
a saída temporária de natal, descumpriu o horário estipulado para retorno
à sua residência, ausentando-se do endereço informado no horário em
que nele deveria.
Todavia, importante observar que, segundo o
artigo 45 da LEP, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa
e anterior previsão legal ou regulamentar.
Dessa forma, embora a conduta praticada pelo
sentenciado seja reprovável, porquanto durante a saída temporária
retornou à sua residência fora do horário estipulado, ausentando-se no
horário que nela deveria permanecer, tal conduta não se encontra
prevista como caracterizadora de falta disciplinar de natureza grave, uma
vez que não se amolda às hipóteses taxativas do artigo 50 da Lei de
Execução Penal, sendo certo que não ficou configurada a desobediência
ou o desrespeito a servidor ou a qualquer pessoa com quem deva se
relacionar, tampouco desobediência à execução do trabalho, das tarefas
e das ordens recebidas, tendo em vista que o ora agravante sequer se
encontrava na unidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000496-64.2019.8.26.0576 -Voto no 14492
6
Em caso semelhante, assim decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA
TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO HORÁRIO DE RETORNO À
RESIDÊNCIA. ART. 2o., ALÍNEA C DA PORTARIA 004/2008. FALTA GRAVE.
AFASTAMENTO. FATO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ART. 50
DA LEI 7.210/84 (LEP). DESPROPORCIONALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
SANÇÃO DISCIPLINAR. ART. 57 DA LEI 7.210/84. PARECER DO MPF PELA
CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR A FALTA
DISCIPLINAR GRAVE APLICADA AO PACIENTE. 1. Tendo em vista as
circunstâncias do caso em concreto, a conduta do paciente não pode ser
reconhecida como falta disciplinar grave, pois não está prevista no rol taxativo do
art. 50 da Lei 7.210/84 (LEP). 2. A sanção aplicada mostra-se desproporcional à
gravidade da conduta pratica pelo paciente, em desrespeito ao disposto no art. 57 da
Lei 7.210/84 (individualização da sanção disciplinar). 3. Nos termos do que dispôs a
Portaria 0004/2008 que instituiu o referido benefício, eventual descumprimento das
condições nela impostas acarretaria apenas o imediato recolhimento e
encaminhamento do sentenciado ao Centro de Ressocialização local que perderia o
direito à próxima saída temporária subsequente (art. 2o., § 1o. da Portaria
0004/2008). 4. Ordem concedida, em conformidade com o parecer ministerial, para
afastar a falta disciplinar grave aplicada ao paciente” (HC 150.613/SP, Relator:
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 16.12.2010).
“EXECUÇÃO PENAL. Monitoramento eletrônico.
Descumprimento de condição de saída temporária. Decisão que manteve o regime
semiaberto e cassou o gozo da próxima saída temporária. Pleito ministerial de
reconhecimento de falta grave. Ausência de previsão legal. Ademais, hipótese em
que o sentenciado apresentou justificativa plausível. Decisão mantida. Agravo
improvido.” (Agravo de Execução Penal no 7003428-81.2015.8.26.0344; Relator:
Des. Tristão Ribeiro; 5a Câmara de Direito Criminal; Julgamento: 17/09/2015).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Falta
grave.
Descumprimento de ordem na saída temporária. Agravante que atrasou 14 minutos
para retornar para a sua residência. Pedido de absolvição com, base no princípio da
insginificância. Impossibilidade. Conduta do agravante que efetivamente configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000496-64.2019.8.26.0576 -Voto no 14492
7
falta discplinar. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média, nos
termos do artigo 45, inciso XXII, da Resolução SAP 114. Afastadas as sanções de
regressão para o regime fechado, perda dos dias remidos e reinício da contagem do
lapso temporal para a progressão de regime. Agravo parcialmente provido.”
(Agravo de Execução Penal no 9000008-04.2015.8.26.0451; Relator: Des. Leme
Garcia; 16a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2016).
Cumpre mencionar que o artigo 125 da Lei de
Execução Penal, ao tratar da saída temporária, dispõe que “O benefício
será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido
como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições
impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso”,
a evidenciar que a própria legislação diferenciou a falta disciplinar de
natureza grave do descumprimento das condições impostas na
autorização da saída temporária.
Observo, ainda, que, ao que consta, o agravante
retornou voluntariamente da saída temporária ao estabelecimento
prisional, de modo que a anotação da falta disciplinar de natureza grave
se revela desproporcional.
Portanto, de rigor reconhecer que restou
configurada a falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo
45, inciso XXII, da Resolução no 144/2010 da SAP, não havendo que se
cogitar do reconhecimento da falta grave.
Por consequência, impõe-se o restabelecimento
do regime semiaberto e o afastamento da perda de dias remidos e da
determinação de elaboração de novo cálculo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
Agravo em Execução, para desclassificar a conduta para falta disciplinar
de natureza média, nos termos do artigo 45, inciso XXII, da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000496-64.2019.8.26.0576 -Voto no 14492
8
no 144/2010 da SAP, com o afastamento dos efeitos decorrentes do
reconhecimento da falta grave pelo Juízo a quo. Comunique-se.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator